Tribunal: CARF
Processo: 15922.000284/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15922.000284/2008-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ARAUJO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA - NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 723 RIR/99
o contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no
presente caso, não há indícios que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.344,19, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000284/2008-75
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000284/2008-75

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do lançamento em 19/05/2008 (fl. 11), o contribuinte apresentou, em
05/06/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada do documento de fl. 02, alegando ter
sofrido retenção na fonte no valor de R$ 14.934,58 que pode ser comprovada pelo
informe de rendimentos fornecido pela empresa pagadora.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 14/04/2010, no acórdão 17-39.975, às e-fls. 22 a 24, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 33
a 52, no qual alega, em resumo, que:
 o Recorrente esclarece que não tem participação alguma e sequer é
parente (em qualquer grau) dos proprietários, diretores e acionistas da
fonte pagadora, para quem trabalhava como DIRETOR EMPREGADO,
devidamente registrado em sua Carteira de Trabalho, denominada
RODRIGUES LIMA CONSTRUTORA S/A;
 como comprova cópia de sua CTPS que sua função era de DIRETOR
EMPREGADO DE PRODUÇÃO;
 não pode ser responsabilizado pelo não pagamento dos tributos devidos
pela empresa (fonte pagadora), especialmente os que lhe foram retidos
na fonte não recolhidos pela mesma;
 o Recorrente requer se dignem os Ilustres Conselheiros DAR
PROVIMENTO a este recurso para o fim de reformar totalmente a v.
decisão de fls. 20/22 e determinar a restituição do imposto
comprovadamente retido na fonte, do Recorrente, referentemente ao
ano-calendário : 2003, no valor de R$ 1.590,39, com os devidos
acréscimos legais.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/05/2010, e-fls. 32, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/06/2010, às e-fls. 33, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000284/2008-75

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a autuação
quanto a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, nos seguintes termos:

Neste contexto, ao contribuinte diretor de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação
de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua
declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido
pela fonte e recolhido pela empresa por ele administrada.
Deve ser salientado que em consultas aos sistemas informatizados da RFB não foram
recuperados pagamentos a título de IRRF em nome da fonte pagadora dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte no período em questão, Rodrigues Lima Construtora S/A..
Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na
fonte deduzido na DIRPF/2004, mantém-se a glosa efetuada pelo fisco.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado pela notificação de lançamento de fls. 07/08.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda ou dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter na fonte o valor do imposto de renda de seus colaboradores.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000284/2008-75

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica, a
regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000284/2008-75

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente decisão, o
contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como pratica os atos de
administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os documentos comprobatórios
da quitação do imposto, como a DIRF.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)

Contudo, no presente caso, conforme documentos juntados às e-fls. 45 a 50 (carteira
de trabalho), a meu sentir, o contribuinte é mero funcionário da pessoa jurídica, afastando a aplicação do
artigo 723 do RIR/99 acima colacionado. Ainda, em que pese o contribuinte não tenha colacionado aos
autos todos os comprovantes de recebimentos de salário do ano calendário, sob o argumento de que a
sociedade empresária estava passando por processo de insolvência (e-fls. 51), pelo comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte de e-fls. 03, fico convencido que tenha
havido a retenção do IRPF dos valores compensados pelo contribuinte.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.594 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000284/2008-75

Ainda, mesmo que não tenha sido deflagrada o recolhimento do tributo, a
responsabilidade exclusiva é da fonte pagadora, não podendo o contribuinte pessoa física ser lesado em
seu direito de compensação. Segue jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF.
Exercício: 2007
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
FONTE PAGADORA. PARECER NORMATIVO COSIT No 1 DE 2002.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda devido
sobre rendimentos percebidos em processo judicial trabalhista, mas não efetuado o
recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
(Proc. 11080.722132/2010-40, Ac. 2201-005.580, Rec. Voluntário, CARF, 2a S, 2a C, 1a
TO, j. 09/10/2019)

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital